Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0711784-72.2025.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para ratificação ou complementação do parecer já apresentado. Cumpra-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.